Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE ESTUDANTIL – PCD – LEI 4.462/2010 E PORTARIA CONJUNTA 05/2016. DESBLOQUEIO. USO INDEVIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ RODRIGUES DE CARVALHO contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Recorrido fosse compelido a proceder ao desbloqueio do “Cartão Passe Livre Estudantil – PCD”, passando o recorrente a gozar novamente do benefício de gratuidade do transporte público.

2. Alega em sede recursal que a sanção aplicada é desproporcional, e que o valor correspondente ao uso indevido do benefício no valor de R$ 36,27 (trinta e seis reais e vinte e sete centavos) em outubro de 2022, já foi restituída aos cofres público. Sustenta, ainda, que o mau uso do cartão do passe livre ocorreu em razão da deficiência cognitiva e demência que o acomete.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Antecipação da tutela recursal indeferida, ID. 466285526. Contrarrazões apresentadas, ID. 407750716. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso no ID. 49624426.

4. Observa-se do relatório emitido pelo Banco de Brasília (BRB) – ID num. 46569343 – págs. 48/50 que: “Analisando os dados no relatório "Extrato de Conta Corrente" (104752264), no período de 01/10/2022 à 31/10/2022, foi possível identificar uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do benefício PCD COM ACOMPANHANTE, em razão das seguintes constatações: Práticas de venda do benefício tarifário; Utilização além dos limites diários estabelecidos em lei”. Registra-se as penalidades legais previstas na Lei Distrital no 4.582/2011 para os casos de uso indevido do passe livre:

̃Art. 4o O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. ̃

5. Ressalta-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, de forma que o fato de a parte autora ser pessoa com deficiência mental não a exime da aplicação da legislação de regência do bom uso do benefício a ela concedido. Acrescente-se que, não obstante o pagamento do valor indevidamente utilizado pelo Agravante, tal ressarcimento ao erário público não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em Lei, persistindo a suspensão do passe livre conforme Portaria Conjunta no 05 de 24/02/2016, artigo 32, da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF (ID num. 46539343 – pág. 32). Note-se, que o Agravante não apresentou defesa prévia na esfera administrativa (ID num. 46539343 - pág. 63). Portanto, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade, passível de correção pelo Poder Judiciário.

6. Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento ao agravo, ficando mantida de decisão no juízo de origem.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, com base no princípio da equidade. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

8. Comunique-se ao juízo a quo.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.